Tribunal: TJES
Processo: 0000657-31.2007.8.08.0055
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-09-23

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu como incurso no art. 121, caput, do Código Penal, em razão de suposto homicídio praticado contra Adenilson Felipe. O recorrente sustenta inexistência de indícios mínimos de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em definir se a decisão de pronúncia deve ser mantida diante da alegação defensiva de ausência de indícios suficientes de autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a análise do mérito da imputação.

4- A materialidade do delito está comprovada pelo boletim unificado e pelo laudo cadavérico.

5- A autoria encontra indícios suficientes nos depoimentos testemunhais e, especialmente, na confissão do próprio acusado em juízo, que admitiu ter disparado contra a vítima após desentendimento e perseguição.

6- A prova testemunhal reforça a versão de que o réu esteve envolvido no evento que culminou com a morte da vítima, revelando elementos probatórios que, em tese, sustentam a acusação.

7- Não há fundamento para absolvição sumária (CPP, art. 415, II), tampouco para impronúncia (CPP, art. 414), pois o conjunto indiciário justifica a submissão do caso ao julgamento popular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não demandando juízo de certeza.

2- A existência de confissão e de testemunho corroborador constitui indício bastante para a manutenção da pronúncia.

3- Compete ao Tribunal do Júri a apreciação das circunstâncias fáticas e da eventual excludente de ilicitude.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, caput; CPP, arts. 408, 413, § 1º, 414 e 415, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.384.494/ES, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 18.06.2024, DJe 25.06.2024; STJ, AgRg no HC n. 753.368/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000657-31.2007.8.08.0055

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: IDAIR TEIXEIRA DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu como incurso no art. 121, caput, do Código Penal, em razão de suposto homicídio praticado contra Adenilson Felipe. O recorrente sustenta inexistência de indícios mínimos de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em definir se a decisão de pronúncia deve ser mantida diante da alegação defensiva de ausência de indícios suficientes de autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a análise do mérito da imputação.

4- A materialidade do delito está comprovada pelo boletim unificado e pelo laudo cadavérico.

5- A autoria encontra indícios suficientes nos depoimentos testemunhais e, especialmente, na confissão do próprio acusado em juízo, que admitiu ter disparado contra a vítima após desentendimento e perseguição.

6- A prova testemunhal reforça a versão de que o réu esteve envolvido no evento que culminou com a morte da vítima, revelando elementos probatórios que, em tese, sustentam a acusação.

7- Não há fundamento para absolvição sumária (CPP, art. 415, II), tampouco para impronúncia (CPP, art. 414), pois o conjunto indiciário justifica a submissão do caso ao julgamento popular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não demandando juízo de certeza.

2- A existência de confissão e de testemunho corroborador constitui indício bastante para a manutenção da pronúncia.

3- Compete ao Tribunal do Júri a apreciação das circunstâncias fáticas e da eventual excludente de ilicitude.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, caput; CPP, arts. 408, 413, § 1º, 414 e 415, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.384.494/ES, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 18.06.2024, DJe 25.06.2024; STJ, AgRg no HC n. 753.368/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
IDAIR TEIXEIRA DE SOUZA
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano/ES, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no art. 121, caput, do Código Penal.

Em suas razões recursais, o recorrente alega inexistência de indícios mínimos de autoria (id. 15255019).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 15255021). Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida (id. 15255020).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 15446220).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
IDAIR TEIXEIRA DE SOUZA
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano/ES, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no art. 121, caput, do Código Penal.

Em suas razões recursais, o recorrente alega inexistência de indícios mínimos de autoria (id. 15255019).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 15255021). Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida (id. 15255020).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 15446220).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“(...) No dia 11 de novembro de 2006, por volta da 8h20min, na estrada de Santa Maria, Alto Santa Maria, zona rural deste município, o acusado desferiu disparos de arma de fogo contra Adenilson Felipe, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame cadavérico da fl. 25, que por sua sede e gravidade foram a causa efetiva da morte da vítima. (...)”

Sabe-se que
“(...) a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas serão dirimidas durante a segunda fase do procedimento do Júri.” (AgRg no AREsp n. 2.384.494/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024).

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados ao recorrente, a materialidade delitiva resta evidenciada pelo Boletim Unificado e pelo Laudo Cadavérico.

Por sua vez, o recurso interposto apresenta como principal fundamento a ausência de indícios suficientes de autoria.

Contudo, tratando-se de pronúncia,
“(...) serão admitidas todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência, a teor do disposto no art. 408 do Código de Processo Penal, não se fazendo necessário um juízo de certeza, mas que o Juiz se convença da existência do crime e de indícios suficientes de autoria
(AgRg no HC n. 753.368/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que os elementos colhidos apontam para a provável participação do recorrente no homicídio de Adenilson Felipe.

Vale registrar que, em Juízo, o réu confessou a prática delitiva, relatando que manteve um desentendimento com a vítima, ocasião em que ambos se agrediram mutuamente. Segundo sua versão, a vítima teria se apoderado de uma foice e passado a persegui-lo, momento em que o acusado conseguiu adentrar em sua residência e se desvencilhar da situação. Posteriormente, afirmou que precisou sair de casa e, por temer novas investidas da vítima, decidiu portar um revólver para se proteger. No trajeto, encontrou novamente a vítima, que estava acompanhada de uma foice e de um cachorro, tendo ordenado que o animal o atacasse. Diante disso, o acusado disparou contra o cão e, em seguida, alegou ter sido investido pela vítima com a foice, circunstância em que efetuou os disparos de arma de fogo.

A testemunha Maria Aparecida, em Juízo, afirmou que viu a vítima correndo com uma foice na mão atrás de Idair. Disse que Idair entrou em casa pegou o revólver e que a discussão continuou na estrada, mas não viu nada, só escutou os disparos de arma de fogo. Relatou que Idair voltou para casa e disse que “tinha feito uma merda”, recolheu suas coisas e sumiu no mundo.

No caso, o magistrado de primeira instância valorou as provas produzidas na fase investigação policial e os depoimentos colhidos sob o contraditório, elementos suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva.

Destarte, reputo que,
in casu
, a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”), bem como
a possibilidade de impronúncia
do recorrente (CPP; art. 414).

Diante de tais elementos não merece acolhida as teses defensivas de ausência de indícios mínimos da autoria delitiva.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.